Tribunal: TJMT
Processo: 1040989-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040989-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SESTRA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME - CNPJ: 03.240.044/0001-87 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0056-38 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de indenização por danos morais

– SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART.14, CDC -
APRESENTAÇÃO DE TELAS “PRINT” – UNILATERALIDADE
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Não se considera prova idônea os “prints” de tela do sistema da própria empresa de telefonia, eis que são unilaterais e, portanto, não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação dos serviços.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI e outro,
face de sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Capital, nos autos n.o 1040989-95.2018.8.11.0041- Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Em síntese, a irresignação do apelante cinge-se quanto ao valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais; defende que a quantia é ínfima, em face do grande poderio econômico da Apelada.

Assevera que utilizou de forma pessoal por 10 (dez) anos a linha empresaria de no (65) 99982-4244 vez que é sócio proprietário da empresa, entretanto, em 08 de outubro de 2018, o Apelante solicitou a transferência da referida linha para seu próprio nome, vez que sua empresa encerraria suas atividades, conforme ordem de serviço de no 51670779 e protocolo no 20185285480703), ainda, e-mail formal da Apelada informando que a migração seria realizada em “até 48 horas”. Contudo, na data de 09 de outubro de 2018 os serviços da linha telefônica foram simplesmente bloqueados sem qualquer justificativa.

Alega que tentou resolver o impasse de forma administrativa, sem sucesso. Desta feita, em razão da conduta abusiva da empresa Apelada, o Apelante perdeu clientes, perdeu dinheiro, pois, FICOU INCOMUNICÁVEL diante da conduta negligente da empresa apelada que bloqueou/cancelou a linha sua telefônica, impossibilitando o apelante de receber e realizar ligações, inclusive, sem acesso à internet, o quê, sem sombra de dúvidas, gerou danos de natureza moral para o mesmo, causando-lhe perturbação emocional e abalos em sua incolumidade psicológica, que ultrapassam a seara do mero aborrecimento.

Nestes termos almeja a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Espera o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida para majorar a indenização na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), como meio de compensação à toda dor e sofrimento suportado pelo Apelante, não permitindo que o quantum arbitrado pelo juízo “a quo” seja um fator estimulador para a reincidência da conduta ilícita da parte condenada.

Requer o provimento do presente recurso, consequentemente seja reconhecida a necessidade de valorar a indenização a título de danos morais sofridos levando-se em consideração o grande poder econômico da Apelada e o caráter pedagógico da condenação, condenando a apelada, ainda, no pagamento do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões, (Num.61106554), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI e outro,
face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1040989-95.2018.8.11.0041- Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Cinge-se o recurso tão somente quanto ao valor fixado a título de danos morais. Requerem os apelantes a sua majoração.

A sentença no ponto é a seguinte:

“(...)

Da análise dos autos, verifico que o autor fez como prova o e-mail (ID 16709093) que confirma o pedido de migração na data de 09/10/2018, bem como, certidão da 2a Vara do Trabalho da Comarca de Várzea Grande com data de 15/10/2018 (ID 16709107) que demonstra a falta de comunicação e prejuízo de cunho profissional.

Além do mais, a requerida não trouxe nenhum elemento a fim de comprovar que, de fato, o autor solicitou o cancelamento, e posteriormente a recuperação da linha que possa justificar o bloqueio da linha. Ademais, carece de força probante as imagens do sistema da requerida eis que produzidos unilateralmente, mormente, se limitando apenas em arguir alegações e não destituiu o acervo comprobatório apresentado pelo autor.

Gize-se que houve a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC, incumbindo à ré a comprovação da inexistência do dano, do que não se desincumbiu.

Desta forma, segundo a inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos causados aos consumidores devem ser respondidos de forma objetiva, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

No caso, em que pese o dano decorra por todo infortúnio sofrido pelo autor, deve ser observado no momento da fixação do quantum, sob pena de transformar as ações judicias em verdadeiras indústrias de danos morais”.

No entanto, o juízo fixou o dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e os Apelantes buscam a majoração dos valores do referido valor, bem como dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

In casu
, o autor demonstrou pedido e confirmação pela ré/apelada do serviço de migração dos serviços de telefonia (Num. 61106501), contudo, a empresa apelada não conseguiu fazer prova que o autor tenha solicitado o cancelamento e posterior pedido de recuperação da linha, como defende (Num. 61106531 – Pág.5/6),
limitou suas alegações somente em cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para elidir a falha na prestação de serviços, consistente no bloqueio/suspensão dos serviços de telefonia na linha objeto da lide.

Logo, a Ré/Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual o reconhecimento da falha da prestação de serviço é medida que se impõe.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
aquém, aos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Desta feita, entendo por bem majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para REFORMAR a sentença singular, com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021